Tribunal: TJPA
Processo: 0022819-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022819-85.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA E SILVA, PAULO SERGIO TEMBRA JUNIOR, MAX WELL RODRIGUES DE SOUZA, AUDIFAX LOPES DE SOUSA JUNIOR, JESSE DA ANUNCIACAO CRUZ, MAGNUM MAGAZAN RODRIGUES PORTELA, SINESIO DA COSTA PIRES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. PERDA DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para reconhecer a possibilidade de fracionamento do curso de formação de soldados
.

2.

A decisão impugnada não ocasiona qualquer prejuízo para os agravantes, sendo mantida integralmente.

3.

Perda de objeto configurada, recurso de agravo interno prejudicado.

4.

Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sinésio da Costa Pires Filho e outros
em
face de decisão monocrática por mim proferida, no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso e da remessa necessária e dei provimento para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a ordem em razão de inexistência de direito líquido e certo
.

Inconformados, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada com vistas a evitar que sofram prejuízos com desligamentos indevidos da incorporação, razão pela qual requerem a aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Foram apresentadas contrarrazões (I
d n°

13784885).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, é necessário realizar a análise preliminar do atendimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Constato que os pressupostos intrínsecos não estão evidenciados, pois o agravante não tem interesse recursal.

O interesse recursal visa aferir se a medida utilizada corresponde a meio indispensável para alcançar o propósito pretendido, podendo possibilitar ao recorrente obter situação mais vantajosa, agregando algum proveito efetivo.

O agravante pretende a reforma da decisão agravada sem que, no entanto, lhe tenha causado qualquer prejuízo.

O bojo da ação refere-se à possibilidade de fracionamento ou não das turmas do curso de Formação de Soldado, restando decidido na decisão impugnada que é possível fracionar as turmas de acordo com a discricionariedade do administrador, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, pois a ordem de classificação foi rigorosamente obedecida.

Da análise da documentação apresentada com o recurso é possível verificar que os agravantes já concluíram o curso de formação de soldados há muitos anos, estando todos devidamente incorporados à Polícia Militar. Tal circunstância evidencia a perda de objeto do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e sem utilidade para os agravantes, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

Assim, não há poque prosseguir realizando discussões neste processo acerca da decisão agravada.

Nesse sentido, ressalta-se o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em razão de que o contrato administrativo firmado entre o Agravante e o Agravado findou em dezembro de 2019 e as parcelas depositadas indevidamente já foram devolvidas, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. Recurso de Agravo de Instrumento Prejudicado. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806587-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020)

Na oportunidade, esclareço, que apesar de poder ocorrer o julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, visando evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente inadmissível pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por considerá-lo prejudicado, perante a nítida perda de objeto.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024